Tribunal: TJSP
Processo: 1038363-13.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Descumprimento do prazo legal para reparo. Rescisão do contrato principal e do contrato de financiamento. Coligação contratual. Restituição dos valores pagos a título de entrada. Prova documental robusta quanto ao valor do bem dado em entrada,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Descumprimento do prazo legal para reparo. Rescisão do contrato principal e do contrato de financiamento. Coligação contratual. Restituição dos valores pagos a título de entrada. Prova documental robusta quanto ao valor do bem dado em entrada, integrante do montante total da transação. Dano moral configurado. RECURSOS DESPROVIDOS. Majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.